Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713695-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LEDA DE LIMA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Noticiado nos autos a ocorrência de juízo de retratação pelo magistrado a quo (ID 35693361). Intimada, a parte agravante manifesta pela perda de objeto em relação ao recurso interposto (ID 36002590). É o relatório do necessário. Decido. Tendo o próprio Juízo na origem refluído de seu posicionamento anterior e proferindo nova decisão no sentido de contemplar o pleito veiculado nas razões recursais, desponta prejudicado o objeto do referido recurso. Isso porque torna-se inútil a prestação jurisdicional no vertente agravo de instrumento, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, a qual, ademais, perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator